Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOAÇÃO INOFICIOSA. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOAÇÃO OU ERRO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA EFICÁCIA TOTAL DA DOAÇÃO FEITA OU ATRIBUIÇÃO DE PERCENTUAL SUPERIOR A CINQUENTA POR CENTO (50%) DA PROPRIEDADE ÀS DONATÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausente a comprovação da existência de vícios de consentimento, inviabiliza-se a invalidação da doação.
2. Segundo o art. 549, do CPC, “nula [ineficaz, em verdade] é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento”.
3. A demonstração pela parte autora, por meio de certidões negativas dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, da inexistência de bens imóveis em seu nome, na época da doação, é o suficiente para a prova do fato constitutivo do direito, acerca da ausência de propriedade de outros bens e inoficiosidade da doação no tocante à parcela em relação à qual não poderia dispor por testamento, em virtude de possuir outros herdeiros necessários não contemplados no ato. Não comprovados, por outro lado, pelas rés, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, inviável o reconhecimento da eficácia integral da doação ou de parcela superior à metade do valor do bem doado.
4. Apelos não providos.